Tribunal: TJSP
Processo: 2294010-86.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Artigo 157, caput, do Código Penal – Flagrante e prisão preventiva já mantidos em HC anterior – Prisão preventiva mantida na sentença condenatória – Decisão bem fundamentada, nos termos do artigo 315 do Código de Processo Penal – Liberdade processual incabível – Ordem DENEGADA.